Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-63.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da ofendida, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos termos de requerimentos de medidas protetivas, que demonstram que o acusado agrediu a vítima com um cabo de vassoura e com uma faca, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.
2. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo e em momento distinto do crime de lesões corporais.
3. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena do delito de ameaça, reduzindo a reprimenda total aplicada de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena, nos moldes definidos pela sentença.